Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-43.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-43.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DE CASTRO LISBOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO. ESTADO DA BAHIA. CERCEAMENTO A AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATADA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor de advogado dativo nomeado em processo de medida de proteção, regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Estado para se manifestar sobre a nomeação do defensor dativo configura nulidade por violação ao contraditório; (ii) estabelecer se o juízo da medida de proteção possui competência para fixar os honorários advocatícios do defensor dativo; (iii) determinar se a existência de defensor público itinerante ou anteriormente vinculado ao município afasta a necessidade de nomeação dativa; e (iv) verificar se houve excesso na fixação da verba honorária no valor de R$ 6.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever do Estado de garantir a assistência jurídica aos necessitados decorre diretamente da Constituição Federal e independe da sua participação formal no processo em que se dá a nomeação do defensor dativo.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a decisão que arbitra honorários a defensor dativo possui natureza de título executivo judicial, líquido, certo e exigível, prescindindo de ação de conhecimento e da presença do Estado na relação processual originária.

5. O juízo da medida de proteção é competente para fixar os honorários do defensor dativo, por ser o juízo natural da causa e por estar em posição mais adequada para aferir os critérios de valoração do serviço prestado.

6. A alegação de existência de defensor público itinerante não é aplicável ao caso concreto, pois a atuação se deu em feito de medida protetiva, não abrangido pela atuação do referido grupo da Defensoria Pública, além de comprovada a ausência de defensor público na localidade no momento da nomeação.

7. A fixação da verba honorária em R$ 6.000,00 observa os critérios legais de razoabilidade, considerando o zelo profissional, a localidade e a complexidade do trabalho realizado, e encontra amparo na Tabela da OAB/BA como parâmetro referencial, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado é responsável pelo pagamento de honorários ao defensor dativo nomeado em razão da ausência de defensor público, independentemente de sua intimação ou participação no processo originário.

2. O juízo que conduz o feito em que houve a nomeação do defensor dativo é competente para arbitrar os honorários advocatícios, os quais constituem título executivo judicial.

3. A ausência de defensor público na localidade ou na fase processual específica justifica a nomeação de advogado dativo.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar critérios de razoabilidade, podendo o magistrado utilizar-se da tabela da OAB como parâmetro, ainda que não vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 22, §1º; CPC, art. 587, V; ECA, arts. 98 e 101.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação nº 0000383-19.2018.8.05.0038, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Ícro Almeida Matos, j. 03.08.2021.

TJBA, Apelação nº 0001248-83.2007.8.05.0052, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17.06.2024.

STJ, Tema Repetitivo nº 984.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001109-43.2025.8.05.0123
, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
ANDRÉ LUÍS DE CASTRO LISBOA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça